Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO INADEQUADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO". RECURSO ADEQUADO.

1. É decisão interlocutória, e não sentença, o ato que, ante o adimplemento da obrigação imposta a um dos litisconsortes, julga extinta quanto a ele a obrigação, que prossegue em relação à dívida remanescente, de responsabilidade de terceiro executado.

2. O agravo de instrumento, e não a apelação, era o recurso adequado para impugnar essa decisão interlocutória, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade.